Tribunal: STF
Processo: ARE 1366188
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 280, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



Relatório  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (arts. 1.042 do CPC).  



    2. No decisum prolatado pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e objeto deste recurso, consta seguinte ementa:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. 



    INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ACOLHIMENTO. AÇÃO DEFLAGRADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DECLINADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA PELA JUSTIÇA COMUM. LEI MUNICIPAL N. 3.719/98 QUE PREVÊ A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SOB O REGIME CELETISTA. CONTRATO, ADEMAIS, QUE FAZ REFERÊNCIA EXPRESSA À APLICAÇÃO DA CLT. NÍTIDA RELAÇÃO TRABALHISTA. 



    [...] Se for eleita a CLT para reger o vínculo entre Administração e servidor, a competência será da Justiça do Trabalho. Estará em xeque um contrato de trabalho, que apenas pode ser enfrentado pela Justiça Especializada (art. 114 da CF).Distinção feita inclusive pelo STJ. [...] (Apelação Cível n. 0019644-06.2012.8.24.0020, Quinta Câmara de Direito Público, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira. Data do julgamento: 15.08.2019). 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA SUSCITAR CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.”



    (e-doc. 5, p. 3; grifos nossos).  



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “a” da CRFB, o Município de Criciúma/SC alega a violação do art. 114, da Constituição da República. Aduz que “desse modo, observa-se que a respeitável decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina é equivocada no caso em apreço, uma vez que não observou o teor da Reclamação Constitucional nº 13.049 informada na peça de defesa o Município de Criciúma, que expressamente dispõe sobre a competência da Justiça Comum de julgar demandas decorrentes do vínculo mantido por meio da Lei Municipal nº3.719/98.” Por fim, requer “a admissão do presente Recurso Extraordinário, e, no mérito, seu provimento, reformando-se o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a fim de declarar a competência da Justiça Comum de julgar demandas decorrentes do vínculo mantido por meio da Lei Municipal nº3.719/98.” (e-doc. 7, p. 10).  



    É o relatório.  



Análise  



    4. Verifica-se que o dispositivo constitucional aludido não foi objeto de prequestionamento, não constituindo-se, assim, como razões de decidir na origem e tampouco foi objeto de embargos declaratórios para tal finalidade especial. Ademais, o acórdão ora combatido estabelece seus fundamentos decisórios nas premissas da legislação local, a Lei municipal nº 3.719, de 1998. 



    5 Atraída, portanto, a incidência dos enunciados nº 280, nº 282 (relativamente à questão constitucional) e nº 356 da Súmula do STF:   



    “E. 280: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”  



    “E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



    “E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”  



    6. Nessa linha, são os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e da Segunda Turma deste Pretório Excelso:     



     “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. REGIME JURÍDICO ÚNICO. LICENÇA ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmulas 280 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”     



    (RE nº 1.331.311-ED-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08/09/2021, p. 27/09/2021; grifos nossos).  



    “ AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF.Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. III – Agravo regimental improvido.



    (ARE nº 677.066-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/03/2013, p. 18/03/2013; grifos nossos).  



    6. Registro, inclusive, a fundamentação do Tribunal a quo para inadmitir o recurso. Veja-se: “de plano, adianta-se que o Recurso Extraordinário não reúne condições de ascender à Corte de destino em virtude da ausência de prequestionamento. Isso porque, o art. 114 da Constituição da República, apontado como violado, não foi expressamente abordado na decisão hostilizada e, tampouco, foram opostos embargos de declaração a fim de suprir eventual omissão. Nesse panorama, constata-se que inocorreu o esgotamento das instâncias ordinárias, porque o Colegiado de origem, ao alcançar a conclusão disposta no acórdão impugnado, não decidiu a controvérsia com enfoque no art. 114 da Constituição Federal. A admissibilidade do recurso, portanto, esbarra nas Súmulas 282 e 356 do STF, respectivamente: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada" e "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento." (e-doc. 9, p. 1).  



    7. Ademais, ainda que pudesse ser superado o óbice da ausência de prequestionamento, o que não se faz possível, melhor sorte não teria a recorrente. Isso porque para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo quanto à temática do presente caso seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatório constantes dos autos, o que é irrealizável no âmbito do recurso extraordinário, face a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    “E. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    8. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e da Segunda Turma deste Pretório Excelso:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Conflito de competência. Justiça comum. Justiça do Trabalho. Natureza do vínculo de trabalho. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.189.584-AgR/SP Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24/04/2019, p. 16/05/2019; grifos nossos).   



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Trabalhista. 3. Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado – CTVA. Natureza. Conflito de competência. 4. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”  



    (ARE nº 1.229.245-ED-AgR/RS Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2020, p. 11/03/2020; grifos nossos)  



Dispositivo



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem (e-doc. 2, p. 4), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do aludido artigo, ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade à luz do art. 98, § 3º do CPC, em face do deferimento da assistência judiciária gratuita.  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de outubro de 2022.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator